Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-84.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702897-84.2020.8.07.0002 RECORRENTE: CLEON FRANCISCO ELIAS SABINO RECORRIDO: VANILA DIAS VIDAL, VANIELE DIAS VIDAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. EXERCÍCIO DECADENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE OUTORGA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido de condenação à outorga de escritura definitiva de imóvel com fundamento em contrato de cessão de direitos possessórios e reconheceu a decadência do exercício do direito de preferência. O apelante buscava a declaração de vontade da segunda ré para outorgar escritura pública definitiva de bem imóvel e o exercício do direito de preferência pela primeira ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível exigir a outorga de escritura definitiva com base em contrato de cessão de direitos que não trata da propriedade do bem; (ii) verificar se o direito de preferência foi exercido dentro do prazo decadencial previsto no art. 504 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) permite a análise do mérito da ação, ainda que o autor tenha erroneamente denominado o feito como "tutela cautelar antecedente", uma vez que o pedido tem natureza de provimento definitivo e seguiu o rito comum. 4. A outorga de escritura pública definitiva pressupõe a existência de propriedade do bem, a qual é adquirida por meio de registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme o art. 1.245 do Código Civil. No caso, a segunda ré não detém propriedade sobre o imóvel, mas apenas direitos possessórios, de forma que é inviável a condenação à outorga de escritura. 5. O direito de preferência estabelecido no art. 504 do Código Civil, aplicável aos condôminos e extensível aos compossuidores, exige o depósito do preço e o exercício dentro do prazo decadencial de 180 dias, contados da ciência inequívoca da alienação. 6. No presente caso, a ciência da alienação ocorreu em agosto de 2020, e o prazo decadencial se esgotou em janeiro de 2021. A manifestação para o exercício do direito de preferência se deu em setembro de 2020, dentro do prazo que se estendia até janeiro de 2021, porém não houve o depósito do preço. Assim, a pretensão ao exercício da preferência é fulminada pela decadência, nos termos do art. 207 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 87, 188, 207, 504 e 1.245; CPC, art. 501. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1327282, 0748455-85.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 17/03/2021, DJe 06/04/2021. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 7o, 9o,10, 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 504 do Código Civil, e 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso X, ambos da Constituição Federal, sustentado que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que o acórdão vergastado apresentou inovação recursal, decidindo matéria não apontada pelas partes, sem dar oportunidade ao recorrente de manifestação; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 9o,10, 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 504 do Código Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002